Tribunal: TCU
Processo: 020.611/2004-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 321/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação da Decisão 534/2002-TCU-Plenário, prolatada no âmbito do processo TC- Processo 008.148/1999-0 , no qual foi apurada denúncia de irregularidades praticadas na aplicação de recursos federais transferidos ao Município de Pirapemas/MA por meio de diversos convênios e contratos de repasse, dentre os quais o Convênio 125/1996-SRH-MMA, objeto da presente TCE, firmado no valor de R$ 90.000,00, objetivando a perfuração e aparelhamento de dois poços tubulares nos povoados Serraria e Maioba. Considerando que por intermédio do Acórdão 2442/2010-TCU-Plenário , de minha relatoria, o Tribunal julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, condenando-os ao débito, aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 e inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de oito anos; Considerando que a Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura faleceu no dia 12/7/2013 (peça 280), antes do trânsito em julgado do Acórdão 2442/2010-TCU-Plenário , que ocorreu em 26/6/2014 (peça 191); Considerando o caráter personalíssimo das penalidades, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando as proposições uniformes da SecexTCE e do MP/TCU no sentido de tornar insubsistente a multa aplicada; Considerando que também a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, decretada por meio do item 9.8 do Acórdão 2442/2010-TCU-Plenário , deve ser tornada insubsistente por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, os itens 9.5 e 9.8 do Acórdão 2442/2010-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistentes a multa e a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 8 (oito) anos, aplicadas à Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura (CPF XXX.517.223-XX), tendo em vista o falecimento da responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para que sejam adotadas as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 020.611/2004-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.356/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.360/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.304/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.309/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.193/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.279/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.404/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.369/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.283/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.110/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carmina Carmen Lima Barroso Moura (XXX.517.223-XX); Eliseu Barroso de Carvalho Moura (XXX.829.413-XX); Eliseu Jose Lopes Barroso (XXX.087.033-XX); Hidroterra Construcoes Ltda (63.437.776/0001-93); Hieron Barroso Maia (XXX.036.703-XX); Joao da Silva Neto (XXX.914.963-XX); Jose Olivan de Carvalho Moura (XXX.567.413-XX); Maurie Anne Mendes Moura (XXX.498.064-XX); Moacir Rocha de Sousa (XXX.327.863-XX); Raimundo Gomes da Rocha Neto (XXX.384.403-XX); Rufino & Santos Ltda (00.816.403/0001-03); Sao Luis Engenharia Ltda - Me (05.291.554/0001-09); Walter Pinho Lisboa Filho (XXX.646.653-XX); Wellington Manoel da Silva Moura (XXX.199.582-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Jose Norberto Lopes Campelo (2594/OAB-PI) e Adriana Pinheiro Moura (7405/OAB-PI), representando Eliseu Jose Lopes Barroso; Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (2953/OAB-PI), Jose Norberto Lopes Campelo (2594/OAB-PI) e outros, representando Hieron Barroso Maia; Marina Lopes Roque Godinho (15.451/OAB-MA), Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (2953/OAB-PI) e outros, representando Eliseu Barroso de Carvalho Moura; Thaynara Santos Fernandes (7795/OAB-PI), representando Wellington Manoel da Silva Moura; Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e outros, representando Jose Olivan de Carvalho Moura; Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7488/OAB-MA), representando Joao da Silva Neto; Hugo Gedeon Cardoso (8891/OAB-MA) e Jose de Ribamar Cardoso Filho (2666/OAB-MA), representando Walter Pinho Lisboa Filho; Melissa Lima Barroso Moura, representando Carmina Carmen Lima Barroso Moura. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.